Tribunal: TJES
Processo: 0000919-94.2020.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000919-94.2020.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSON SANTOS DA CRUZ e outros

APELADO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSAÇÃO COM CARTÃO DE CRÉDITO. RETENÇÃO DE VALOR POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Ibatiba, que julgou improcedentes os pedidos formulados. Na inicial, a autora pleiteia indenização por danos materiais e morais, alegando retenção indevida de valor decorrente de operação de pagamento por cartão de crédito. A sentença baseou-se na inexistência de ilicitude por parte da instituição financeira, ao considerar que o contrato com o Município previa outra forma de pagamento e que a operação foi posteriormente cancelada por solicitação do sócio da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, em especial a dialeticidade e a vedação à inovação em grau recursal; (ii) definir se a retenção do valor pela instituição financeira caracteriza ato ilícito; (iii) estabelecer se há responsabilidade civil por danos materiais e morais decorrentes da referida conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se configura ausência de dialeticidade recursal quando o recorrente impugna, de forma clara e fundamentada, os principais argumentos da sentença recorrida, indicando expressamente os motivos pelos quais busca sua reforma.

Configura inovação recursal a formulação, pela primeira vez em sede de apelação, de pedido de indenização por dano material fundado exclusivamente na correção monetária de valor já considerado perdido no mérito da ação, por consistir em nova causa de pedir não arguida na petição inicial.

A retenção, por mais de um mês, de valor decorrente de transação realizada por meio de cartão de crédito, sem que tenha havido efetivo cancelamento ou conclusão da operação em prazo razoável, caracteriza ato ilícito por parte da instituição financeira.

A existência de ato ilícito, por si só, não configura automaticamente o dever de indenizar por dano moral à pessoa jurídica, sendo imprescindível a demonstração de abalo à honra objetiva, à imagem ou à reputação no mercado.

Ausente qualquer prova de que a demora no repasse do valor tenha causado prejuízo à imagem institucional da autora, é incabível a indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.

Tese de julgamento
:

O recurso preenche o requisito da dialeticidade quando enfrenta os fundamentos da sentença de forma específica e fundamentada.

É vedada a inovação recursal consistente na formulação de novo pedido com causa de pedir diversa em sede de apelação.

A retenção injustificada de valores oriundos de transação com cartão de crédito pode configurar ato ilícito.

A caracterização do dano moral à pessoa jurídica exige prova do comprometimento de sua honra objetiva perante o mercado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 322, § 1º; 373, I; 1.013, § 1º; 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, DJe 04/07/2023; TJES, Apelação Cível nº 0015266-20.2019.8.08.0048, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 01/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Inicialmente, os apelados suscitam preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o fundamento de que as razões recursais não atacaram de forma específica os fundamentos da r. sentença.

Em que pese a alegação da apelada, das razões recursais é possível depreender com precisão o pedido de reforma da sentença e os fundamentos para tanto, de modo que o recurso dialoga com o
decisum
vergastado.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada -
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso
. (...)(
TJES
, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. RAPHAEL

AMERICANO

CÂMARA, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO RECURSAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INDIMPLEMENTOS. VALORES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Preliminar Suscitada em Contrarrazões. A repetição de argumentos já formulados na exordial ou na contestação não caracteriza, por si só, óbice para o conhecimento do recurso, tampouco ofensa ao princípio da dialeticidade
. Preliminar rejeitada. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0015266-20.2019.8.08.0048, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 01/11/2023)

No presente caso, o apelante combate, de forma expressa e fundamentada, a sentença recorrida, apontando as razões pelas quais entende que, ao contrário da conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
, a retenção do repasse do valor correspondente à venda realizada constitui ato ilícito, ensejando o dever de indenizar pelos danos materiais e morais que alega ter sofrido, sendo clara, portanto, a impugnação dos termos da sentença.

Posto isso,
rejeito
a preliminar arguida.

PRELIMINAR
EX OFFICIO
- INOVAÇÃO RECURSAL

Por inovação recursal entende-se a impossibilidade de o recorrente, em grau recursal, utilizar-se de argumentos não trazidos ou discutidos em primeira instância, sob pena de violação do efeito devolutivo (
tantum devolutum quantum apellatum
), além dos princípios da eventualidade e do duplo grau de jurisdição.

Sob tal premissa, o recorrente não pode inovar em grau recursal, pois, consoante prevê o artigo 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil, serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo.

Com efeito, conquanto não se desconheça que a correção monetária se consubstancia como pedido implícito, a teor do que prevê a norma do art. 322, § 1º, do Código de Processo Civil, depreende-se que a perda do objeto em relação ao valor principal impõe a mesma consequência ao acessório, de modo que a pretensão de recebimento da correção monetária, agora na condição de indenização por dano material se consubstancia em nova causa de pedir.

Em outras palavras, o que era acessório e acompanhava o principal, por ter se tornado pedido autônomo, na espécie de dano material, impõe o ajuizamento de demanda com causa de pedir específica, não sendo passível de ser deduzido apenas em sede recursal.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação no que diz respeito ao pedido de condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos materiais correspondente à correção monetária do valor não repassado.

MÉRITO

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI ME
contra a r. sentença (id. 10824486) proferida pelo Juízo da Vara Única de Ibatiba, que, na
ação de cobrança
ajuizada contra o
BANCO COOPERATIVO SICOOB - BANCOOB
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob fundamento de que o contrato celebrado entre a apelada e o Município previa forma distinta do cartão de crédito para pagamento e de que o sócio administrador da apelante requereu o cancelamento da operação após o ajuizamento da demanda.

Em suas razões (id. 10824491), a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que
(i)
há prova da transação realizada por intermédio do cartão de crédito, o que impunha ao apelado o dever de repasse do valor correspondente à venda;
(ii)
a operação foi realizada em 08.07.2020, ao passo que o ajuizamento da ação ocorreu em 24.07.2020, com tentativas de recebimento do valor nesse interregno;
(iii)
o cancelamento da operação ocorreu apenas em 21.08.2020;
(iv)
sofreu prejuízos em decorrência da retenção indevida do valor, uma vez que “
possui despesas fixas, com funcionários, impostos, combustível, manutenção de equipamentos, luz, água, aluguel [...]
”;
(vi)
deve ser indenizada pelo valor correspondente à atualização monetária do valor retido, às custas processuais;
(v)
deve ser indenizada, ainda, pelos danos morais sofridos.

Pois bem.

A
pós a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a sentença recorrida merece ser mantida.

Da análise dos autos, embora tenha alcançado conclusão distinta do Juízo
a quo
a respeito da configuração do ato ilícito, na medida em que reputo como antijurídica a conduta da apelada em reter, por mais de um mês, o valor pago à apelante por intermédio da maquineta de cartão de crédito, sem cancelamento ou concretização da operação em prazo razoável, concluindo, entretanto, pela ausência do dever de indenizar.

Conforme dito, depreende-se que a operação realizada ocorreu em 08.07.2020, de modo que o pagamento dela decorrente foi retido pela apelada sob a justificativa de que, em decorrência do alto valor da operação, foram solicitados esclarecimentos que, após prestados, denotaram divergências (i) no meio de pagamento escolhido pela contratante do serviço, uma vez que o contrato indicava depósito bancário; (ii) no campo de atuação da apelante descrito nos contratos de adesão ao meio de pagamento e no contrato de prestação de serviços.

Ocorre que, não obstante o pedido de cancelamento da transação apresentado pelo sócio da apelante, a apelada apenas o efetivou em 21.08.2020, consoante denota o documento de fl. 140, o que, a meu ver, denota demasiada e injustificada demora para análise da demanda.

Contudo, não obstante entenda que a longa retenção do valor se consubstancia ato ilícito, não viceja a tese de que o ilícito praticado pela apelada foi suficiente para causar dano moral.

Isso porque é cediço que a pessoa jurídica pode, em determinadas circunstâncias, ser vítima de dano moral, excluindo-se, contudo, as ofensas à honra subjetiva, prerrogativa exclusiva das pessoas naturais. A pessoa jurídica, por sua vez, pode experimentar prejuízo moral quando sua imagem ou bom nome perante a coletividade for atingido, por ser titular de honra objetiva.

A par de tais argumentos, alcança-se a conclusão de que o dano moral à pessoa jurídica exige a ocorrência de situação capaz de comprometer sua reputação no meio social ou comercial em que atua.

É de se dizer, portanto, que em casos como o presente, o dano moral, no caso, demanda a apresentação de prova por parte daquele que alega tê-lo sofrido, consoante dispõe a norma do art. 373, inciso I, do CPC.

No caso em comento, embora possa ser vislumbrada a prática de ato ilícito decorrente da excessiva demora de conclusão da retenção de crédito promovida pela apelada, à míngua de qualquer demonstração no sentido de que houve mácula à imagem da apelante perante a sociedade, não há indenização a ser fixada, porquanto não ferida em sua honra objetiva, não havendo falar, portanto, em dano moral indenizável.

Posto isso,
CONHEÇO, EM PARTE
, do recurso interposto pela
CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI ME
e, na parte conhecida,
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, § 11, majoro para 11% os honorários advocatícios fixados na sentença recorrida.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)